Tribunal: TJSP
Processo: 1009224-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de aluguéis e encargos contratuais. Sentença de procedência da ação, com o reconhecimento da ocorrência de revelia da ré. Pretensão de anulação da r. sentença pela requerida. Acolhimento. Tempestividade do recurso reconhecida. Ausência de cadastramento do nome do advogado da ré no sistema SAJ. Vício que impediu a intimação da decisão que rejeitou os embargos de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de aluguéis e encargos contratuais. Sentença de procedência da ação, com o reconhecimento da ocorrência de revelia da ré. Pretensão de anulação da r. sentença pela requerida. Acolhimento. Tempestividade do recurso reconhecida. Ausência de cadastramento do nome do advogado da ré no sistema SAJ. Vício que impediu a intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo próprio patrono. Nulidade processual caracterizada. Pleito reconvencional apresentado juntamente com a contestação por meio de petição intermediária dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil. Rejeição da petição pela z. Serventia. Descabimento. Artigo 343, caput, do Código de Processo Civil que prevê a apresentação da contestação em conjunto com a reconvenção. Conforme a redação do art. 915, parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça vigente na época dos fatos, caso a contestação que contenha pedido reconvencional seja oferecida por do peticionamento intermediário, o ofício judicial determinará a sua distribuição, intimando-se a parte para que adote as providências cabíveis. Viabilidade de processamento da demanda contraposta. Irregularidade sanável. Aplicação do princípio da conservação dos atos processuais e do artigo 277 do Código de Processo Civil. Nova redação do art. 915, parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, estabelecida pelo Provimento CG n. 786/2021, que inclusive prevê que a contestação com pedido reconvencional deve ser apresentada por peticionamento eletrônico intermediário. Revelia afastada. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.